Tribunal: TJMT
Processo: 0005357-85.2013.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005357-85.2013.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Condicional do processo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONIZETTI LUIZ DE FREITAS - CPF: 274.468.161-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (SURSIS) - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FACULTATIVA – RECURSO DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA JUSTIFICATIVA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
-

RECURSO PROVIDO.

Prevê o §4o do art. 89 da Lei 9.099 /95 que o benefício do
sursis
processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas.

Todavia, a
revogação
não é automática, razão pela qual, em observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve-se dar ao acusado a oportunidade de se justificar sobre os motivos do descumprimento da condição de comparecimento em Juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que revogou o sursis processual, sendo beneficiário o réu Donizetti Luiz de Freitas,
referente aos autos 1678-09.2015.8.11.0013 da Comarca de Pontes de Lacerda-MT.

Busca a defesa pela reforma da decisão de primeiro grau, que revogou o sursis processual do apelante, bem como, que seja o mesmo intimado para que exerça seu direito de defesa quanto a imputação de descumprimento do beneficio mencionado (Id. 166815002).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 166815008).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 171595658 opinou pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido Estrito tirado em face de decisão que revogou o sursis processual, sendo beneficiado o réu Donizetti Luiz de Freitas, referente aos autos 1678-09.2015.8.11.0013 da Comarca de Pontes de Lacerda-MT.

Compulsando os autos, denota-se que o recorrente deixou de cumprir as condições fixadas para o sursis processual, especialmente com relação ao comparecimento trimestral em Juízo para comunicar e justificar as suas atividades, tendo comparecido por apenas três vezes.

Em manifestação o Ministério Público requereu a revogação do sursis, ao argumento do descumprimento parcial da proposta,
in verbis
:

“Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de DONIZETTI LUIZ DE FREITAS. Compulsando o feito, verifica-se que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95, por preencher todos os requisitos objetivos e subjetivos exigíveis (fls. 83/85). Ocorre que, atento aos autos, verifica-se que o acusado descumpriu os termos da suspensão condicional do processo firmada alhures, visto que pouco compareceu em juízo e não apresentou comprovação de pagamento da prestação pecuniária. Nos termos do artigo 89, §4o da Lei 9.099/95, impõe-se a revogação do benefício, diante do não cumprimento das condições impostas. “Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal. [...]Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja revogado o sursis processual concedido alhures ao réu DONIZETTI LUIZ DE FREITAS, com supedâneo no artigo 89, § 4o, da Lei Federal n. 9.099/95, com a consequente retomada do feito.”

Assim, sem ouvir o paciente, o juízo de primeiro grau acolheu a pretensão ministerial e revogou a suspensão condicional do processo, bem como determinou o prosseguimento do feito.

“Certificado nos autos o descumprimento das condições assumidas pela parte ré em audiência de suspensão condicional do processo, o Ministério Público se manifestou pela revogação do benefício e regular prosseguimento do feito. De acordo com o art. 89, § 4°, da Lei n. 9.099/95, “a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta”. Assim, REVOGO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO anteriormente concedida à parte denunciada, determinando o regular prosseguimento do feito. Outrossim, ante o atual cenário de pandemia por covid-19 e, a teor da PORTARIA-CONJUNTA N. 399, DE 26 DE JUNHO DE 2020, estando suspensas as atividades forenses presenciais, devolvo os autos à secretaria. Restabelecidas as atividades forenses presenciais pelo E.TJMT, tornem os autos conclusos ao gabinete para deliberação.”

Por essa razão, a defesa suscita pela reforma da decisão,
garantindo-se ao paciente o direito à ampla defesa e da continuidade da suspensão condicional do processo.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, a revogação não é automática, a teor do §4o do artigo 89 da Lei 9099/1995, razão pela qual, em observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, deve-se dar ao acusado a oportunidade de se justificar sobre os motivos do descumprimento da condição de comparecimento em Juízo,
o que não ocorreu no caso concreto.

Na hipótese, além de não ter sido designada audiência de justificação para a oitiva do réu, a decisão que indeferiu o requerimento apresentado pela defesa do paciente,

em juízo de retratação, se mostrou genérica e não rebateu a justificativa por ele alegada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM A PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.[...]
A revogação do benefício da suspensão condicional do processo não ocorre automaticamente, sendo necessária a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando-se ao beneficiado o direito de justificar a sua desídia.
(N.U 0006198-09.2010.8.11.0006, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016)” (destaquei)

Com efeito, a ausência de cumprimento de obrigação, ainda que em parte, oportuniza a
revogação ou a cassação do benefício, ocasionando, via de consequência, o prosseguimento da marcha processual,
entretanto, é impositiva a designação de audiência de justificação para prestigiar o princípio do contraditório.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso, par anular a decisão recorrida e determinar a realização de audiência de justificação, oportunidade em que o recorrente poderá apresentar suas justificativas acerca do descumprimento da condição imposta, restando prejudicados os demais termos do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023